Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição e descumprimento da intimação para recolhimento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do recurso diante da alegação de erro sistêmico no preenchimento da guia de custas, do recolhimento tempestivo das custas e da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo facultado ao recorrente, em caso de ausência, o recolhimento em dobro, conforme intimação judicial. 4. O comprovante apresentado referia-se ao processo de origem e não ao agravo de instrumento, impossibilitando a vinculação direta do pagamento ao recurso interposto.
5. O recolhimento do preparo deve ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso, conforme orientação oficial do TJDFT, não sendo possível o pagamento antes da interposição.
6. A alegação de erro sistêmico não afasta a responsabilidade da parte pelo correto preenchimento da guia de custas, sendo o procedimento claro e acessível.
7. A preclusão consumativa se configura quando, intimada para recolher o preparo em dobro, a parte opta por justificar o ocorrido sem cumprir a determinação, não sendo possível regularizar o vício após a decisão que não conheceu o recurso.
8. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao caso, diante do descumprimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade e da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, §§ 2o, 4o, 7o; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1894796, 0710213-18.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/7/2024, DJE 1/8/2024.
· TJDFT, Acórdão 1887057, 0748119-10.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 10/7/2024, DJE 17/7/2024.
· TJDFT, Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/7/2024, DJE 8/7/2024.
· TJDFT, Acórdão 1829283, 0715976-31.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6/3/2024, DJE 5/4/2024.